Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-18.2013.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002812-18.2013.8.11.0021
RECORRENTES: JOACI MACHADO VITÓRIA e OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOACI MACHADO VITÓRIA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 26345984:
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IDEC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ORDEM A SER CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO PELO PRÓPRIO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As custas do processo devem ser recolhidas antecipadamente, pois é condição de admissibilidade do ingresso da ação. Quando o juiz determina à parte o recolhimento do complemento das custas processuais, tratando-se de ato pessoal do advogado, não há necessidade de a parte ser intimada, pessoalmente, a suprir a inércia de seu patrono. (AP n. 0002812-18.2013.8.11.0021, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J. 27/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram parcialmente providos, apenas para reconhecer a omissão quanto a manifestação acerca da possibilidade de ratear as custas processuais, sem, contudo, atribuir efeito infringente, ID n. 36934969.
Os Recorrentes sustentam violação aos arts. 485, §1o e 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a necessidade de intimação pessoal dos ora Recorrentes para o recolhimento complementar das custas processuais, antes do indeferimento da inicial, tendo em vista que já havia tido a angularização processual.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 40924485 e 40965984.
Os Recorrentes pugnam pelo sobrestamento dos autos, no ID n. 41952972, considerando o acordo celebrado pela Advocacia-Geral da União sobre processos que envolvem os índices de correção monetária dos planos econômicos para poupadores durante as décadas de 1980 e 1990.
O Banco Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo, ID n. 44304461.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, importante consignar que, ainda que o pedido da ação trata-se de índices de correção monetária dos planos econômicos para poupadores durante as décadas de 1980 e 1990, não há falar em sobrestamento do feito, uma vez que a inicial foi indeferida por falta de pagamento do complemento das custas, e as insurgências dos Recorrentes diz respeito a isto.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 485, §1o e 1.022, II do CPC
Em que pese os Recorrentes alegarem omissão e ofensa aos artigos 485, §1o e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a necessidade de intimação pessoal dos ora Recorrentes para o recolhimento complementar das custas processuais, antes do indeferimento da inicial, tendo em vista que já havia tido a angularização processual, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, sopesando que os exequentes tiveram tempo suficiente para providenciar o recolhimento, contudo mantiveram-se inertes. Como não houve o pagamento das custas, nem decisão positiva em decorrência da interposição do RAI, sobreveio a sentença terminativa de extinção do processo, sem julgamento do mérito com base no artigo 485, I do CPC, independe de prévia intimação pessoal das partes, já que o juízo oportunizou aos apelantes o recolhimento das custas processuais devidas, contudo mantiveram-se inertes.
No mesmo caminho, segue jurisprudência deste e. Tribunal de justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – NÃO RECOLHIMENTO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, X C/C ART. 102, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora tenha aviado agravo de instrumento, sendo-lhe deferido o efeito suspensivo, certo é que tal recurso foi desprovido, de modo que, com a intimação do embargante do referido acórdão, automaticamente retomou-se aquele prazo assinalado pelo Juízo singular, a teor do que dispõem o art. 101, § 1o, e o parágrafo único, do art. 102, ambos do NCPC. 2. Com efeito, a interposição de Recurso Especial, do acórdão proferido no agravo de instrumento, não interrompe o prazo assinalado pelo Juízo, exceto quando deferido o efeito suspensivo ao especial, o que não restou demonstrado nos autos, circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento das custas processuais. 3. Logo, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, tal como se dera” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 130981/2017 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 22/11/2017, publicado no DJE 27/11/2017). ” ID n. 26323536.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 485, §1o e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV